Tribunal: TJBA
Processo: 8142771-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142771-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PORTUGAL LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
GUTEMBERG ARAUJO LIMA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega que a decisão teria sido omissa, haja vista que não observou que fora concedida ao embargado a oportunidade de manifestar-se a respeito da sua exclusão da plataforma, tendo restado preservado o direito ao contraditório e ampla defesa. Não houve omissão, na medida em que a decisão esclareceu que não houve oportunidade, prévia à sanção, de exercer este direito, apenas posterior a ela. Outrossim, a reforma da sentença deu-se não apenas por este motivo, mas também com base no fato de que a razão para exclusão da plataforma – qual seja, apontamento criminal – seria insubsistente, haja vista que não houve sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do embargante, de modo que haveria de ser preservado o princípio da presunção de inocência. Assim, ainda que se cogitasse de omissão quanto à tese de que foram observados o contraditório e a ampla defesa, as conclusões do acórdão se manteriam inalteradas, haja vista que os motivos para a sanção aplicada foram inadequados. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8142771-41.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.